Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708236-93.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI AGRAVADO: MICHELLE ALVES DOS SANTOS, MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA MARIA BERGAMASCHI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MICHELLE ALVES DOS SANTOS e MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA: Determino a retirada do sigilo imposto na petição de ID 81554319. À Secretaria para dar cumprimento à determinação contida no ID 63208519, expedindo-se a competente certidão para fins de protesto. Os pedidos formulados no ID 81554319 já foram apreciados pela decisão de ID 63208519. Já houve reiteração do ofício à instituição financeira, encaminhado para o endereço informado pela parte credora. Promova-se a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos termos art. 782, §3o, do CPC. (...) Trata-se de embargos de declaração (ID 82952221), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 81974633, uma vez que o juízo teria deixado de se pronunciar a respeito do pedido formulado pela exequente para realização de nova consulta pelo sistema SISBAJUD. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado, notadamente porque ainda não foi possível concluir a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre o veículo (alienado fiduciariamente). Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 81974633. A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens das Agravadas por meio do BACENJUD ocorreu há quase um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar que o juízo de origem realize a consulta e constrição de valores via Sisbajud, na forma do art. 854 do CPC” e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, sobretudo à vista da pendência de penhora sobre direitos aquisitivos de veículo automotor. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator